Tribunal: TJDFT
Processo: 0772387-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DEVIDA FIXAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora da ação, aqui embargante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que decidiu pelo não conhecimento do agravo interno interposto pela parte ré, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. A Embargante, autora da ação, aduziu que há omissão no acordão embargado, de id 72665215, pois apesar da decisão pelo não conhecimento do recurso ter sido unânime, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo interno em face de decisão colegiada, não foi fixada a multa prevista no art. 1021, §4o do Código de Processo Civil.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de Id 73403285 nas quais a embargada pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, pois ausentes qualquer dos vícios que justifiquem sua interposição.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, na forma prevista pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.
5. No caso em apreço, razão assiste à embargante, pois sendo unânime a votação pela inadmissibilidade do agravo interno, mostra-se cabível a multa prevista no art. 1021, §4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual com fundamento no artigo já citado, fixo multa no percentual de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa.
6. Ainda, verificado erro material no acórdão embargado, passo à correção, pois apesar de constar: 1. “Trata-se de Agravo interno contra Acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente”, na verdade se trata de agravo interno contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.